Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-25.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-25.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.988.392-11 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

-
PARCIAL
PROCEDÊNC
IA
- DÉBITO PRESCRITO

-
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS

-
SERASA LIMPA NOME
/ACORDO CERTO
- PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO
DIRETAMENTE
ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito
em si
, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais
.

O
SERASA LIMPA NOME
/ACORDO CERTO
não se trata

de um órgão de restrição de crédito, mas de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para
a
renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito
ao consumidor
e não há publicidade das informações ali
registradas.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
íve
l
interposto p
or

JULIANA FERREIRA ARAÚJO

contra a sentença
proferida
nos autos d
a

Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
,

que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
da inicial
apenas para determinar a baixa na plataforma denominada “Acordo Certo”, do débito no valor de R$

731,41 (setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos),
bem como
a

condenou ao pagamento
das custas judiciais e a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
%
(dez por cento)
sobre
o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça
(ID nº 1
93364157).

Sustenta
a
recorrente
em suas razões recursais no ID nº
1
9
3364164,

o equívoco da sentença,
ressaltando que

dívidas prescritas não podem ser cobradas
, principalmente por meios vexatórios, como
n
o caso dos autos
e que
tal forma abusiva de cobrança é apenas mais uma modalidade de a requerida seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando a obtenção de crédito e seu
score
.

Defende a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas sob qualquer forma,
destac
ando que a
simples
inscrição do débito na plataforma
ACORDO CERTO
configura meio
ilícito e
coercitivo de cobrança,

em evidente
violação ao
s

§
§1º e 5º do art. 43 do CDC
,
gera à parte autora prejuízos de ordem moral relativos à sua imagem creditória, nascendo, então, a obrigação de indenizar.

Aduz que o SERASA LIMPA NOME não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas de cobrança

de dívidas prescritas, onde o SERASA
e o ACORDO CERTO
vende
m

os dados
constantes da plataforma e o histórico financeiro dos consumidores
a terceiros
,
evidenciando a publicidade das informações desabonadoras
, prejudicando seu
score

e esvaziando o instituto da prescrição
.

A
lega
o equívoco da sentença também no ponto em que concluiu o magistrado que a autora
/recorrente
obteve êxito ape
nas em parte mínima dos pedidos
, ressaltando ter-se sagrado vencedora em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos, de modo que devem ser redistribuídos os honorários de sucum
bência.

Assim, demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela apelada, a sentença deve ser reformada
com a condenação da requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
, bem como redistribuídos os honorários advocatícios de sucumbência.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões

pela apelada (ID nº 197940658)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

De
todo o processado,
constata-se que não
assiste

razão
à

apelante,
deve
ndo
ser mantida a sentença
em todos os seus termos.

Isto porque,
não obstante alegue
a apelante
que o credor não pode cobrar dívida prescrita,
podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea
e voluntária
,
o instituto da
prescrição atinge tão somente o direito de ação,
mas
não extingue o direito
em si
,
não faz
endo

a dívida desaparecer
,

de modo que possível ao credor a satisfação
do seu crédito
pelas vias ext
rajudiciais, como fez
a
apelad
a
, valendo-se d
a plataforma d
o
ACORDO CERTO
.

Nesse
passo,
o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME
/ACORDO CERTO
não se trata de um órgão
ou banco de dados
de restrição de crédito, mas
,
de um serviço disponibilizado pel
a
SERASA
EXPERIAN
que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Nesse sentido, da sentença recorrida o magistrado fez consignar:
“
Pois bem.
O Juízo acessou, com seus dados pessoais, a plataforma disponibilizada e, efetivamente, comprovou sobre a disponibilização de
informações relativas a dívidas pendentes, porém mediante uso de senha pessoal, circunstância que impede a consulta pública sobre débitos pendentes
. Não há, outrossim, comprovação quanto a repercussão negativa no Score. Assim, tratando de plataforma com acesso restrito e ausente a comprovação de impacto negativo no cálculo do Score, não há configuração de dano moral passível de reparação
”.
grifo nosso

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME
/ACORDO CERTO

constitui ferramenta de negociação reservada,
portanto,
sem publicização
a terceiros
da
s
dívida
s
ali inscrita
s
,
viabilizando
negociação direta com as empresas parceiras, inclusive,

com
a
obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso
às condições da negociação
.

A propósito, colaciono recent
es
julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.

(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a
principio
, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito.

A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue
o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
03/09/2020).

(
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação
extrajudicial de dívida reconhecida,
como acontece
na
hipótese
,

através do sistema SERASA LIMPA NOME
/ACORDO CERTO

embora
prescrita
,
é lícita
,
ante a ausência de negativação e de publicidade das informações
constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se
caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado
a negativação de seus dados, bem como
te
nha
suportado recusa de crédito em razão do registro discutido nestes autos

não se constata qualquer irregularidade na conduta d
a
requerid
a
/apelad
a
.

Acerca da matéria, d
a colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. Ademais, a
conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022.)

De igual modo, não procede sua irresignação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto, conforme ressaltou o magistrado singular,
obteve êxito mínimo na presente demanda.

Desta feita,
com estas considerações,
nego
provimento
ao
recurso

e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de
1
2
% (
d
oze
por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu
à
autor
a
a gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024